Tribunal: TJPA
Processo: 0004589-56.2014.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004589-56.2014.8.14.0009

APELANTE: ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA, HIGOR MENDES DA SILVA, ELTON JOHN LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCim. N.º: 0004589-56.2014.8.14.0009

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTES: ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA; HIGOR MENDES DA SILVA E ELTON JOHN LIMA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2°, I E II, DO CP C/C 244-B, DO ECA. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA
.

INDEFERIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCim. N.º: 0004589-56.2014.8.14.0009

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COM
ARCA DE BRAGANÇA

APELANTES: ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA; HIGOR MENDES DA SILVA E ELTON JOHN LIMA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
ANTHONY EMDDI HAVAM REIS DA COSTA; HIGOR MENDES DA SILVA E ELTON JOHN LIMA DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança, que os condenou pela prática do crime descrito no Art. 157, §2°, I e II, do CP c/c 244-B, do ECA, respectivamente às penas de 08 (oito) anos 180 (cento e oitenta ) dias-multa; 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa; 07 (sete) anos 120 (cento e vinte) dias multa, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4335166) que em 13/07/2014, no município de Tracuateua os Apelantes na companhia de um menor, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo e uma arma branca, assaltaram um mercado, subtraindo os pertences de clientes que se encontravam no estabelecimento, dentre os quais a motocicleta e o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) do ofendido Joel Mendes Silva dos Santos, tomando rumo incerto após a prática delituosa.

Por tais condutas, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no art. 157, §2°, I do CP c/c Art. 244-B, do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4335179), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4335183) pugnando por suas absolvições em razão da insuficiência de provas, bem como pelo afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento dos apelos. (Id. 4335185).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
improvimento
(4335187)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Os Apelantes interpuseram recurso de apelação
onde pugnam por suas absolvições em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria se encontra incontroversa diante do depoimento do ofendido
Joel Mendes Silva dos Santos
perante o juízo que narrou o seguinte:

(...) que se encontrava no interior do mercado, momento em que os Apelantes chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta, ocasião em que dois adentraram no local e um ficou aguardando do lado de fora, munidos com uma arma de fogo e uma arma branca detiveram o ofendido, o levaram até o fundo da loja e o agrediram, subtraindo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ato contínuo, mantiveram como refém o dono do supermercado e sua esposa, bem como subtraíram os pertences das demais vítimas que lá se encontravam, fugindo com a motocicleta de propriedade da empresa que trabalha.

Relatou ainda, que alguns dias após o delito foi chamado até a Delegacia, momento em que fez o reconhecimento dos Recorrentes perante a autoridade policial.

Ao ser questionado em audiência se era capaz de realizar o reconhecimento dos criminosos o ofendido disse que sim, apontando os Apelantes como autores da ação criminosa (Id’s: 4344332, 4344333; 4344335; 4344340; 4344342; 4344343; 4344344; 4344345; 4344346; 43444347; 4344348; 4344349; 4344350; 4344351).

Em depoimento perante a autoridade policial, o Apelante HIGOR MENDES DA SILVA confessou a participação no delito, que agiu na companhia do menor L.S.M. e dos demais Recorrentes ELTON JHON e ANTHONY.

Declarou ainda, que no dia do ocorrido se dirigiram até a cidade de Tracuateua em duas motocicletas e na ocasião, ELTON JOHN portava duas armas de fogo, o menor portava uma arma de fogo e ANTHONY estava desarmado, cabendo a este último a função de abordar quem estivesse no caixa do estabelecimento. Relatou que estavam de “cara limpa” e que subtraíram o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma motocicleta, fugindo após praticarem o crime.

Quanto a materialidade, esta encontra-se devidamente comprovada diante das provas colacionadas aos autos, em especial a prova oral colhida na fase do Inquérito Policial e posteriormente confirmada em juízo.

Desta forma, se encontra devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, principalmente por terem sido os apelantes reconhecidos pelas vítimas.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo recorrente.

1.

2.
Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna ainda a defesa pelo afastamento das referidas causas de aumento de pena aplicada aos Recorrentes, alegando ausência de apreensão das armas e de perícia, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva das mesmas.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das testemunhas nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 20/06/2023